Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007105-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 625.493.363-21 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO GONÇALVES DOS PASSOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VAGNER BARCELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO - FURTO CARGA DE ALTO VALOR AGREGADO - POSSÍVEL INTEGRAÇÃO ASSOCIATIVA RESPONSÁVEL POR FURTOS DE CARGA NA REGIÃO - IMPACTO ECONÔMICO -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO -

CAUTELAR - 2)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - 3)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada pelo acusado, que em tese subtraiu carga de grão (soja) de alto valor agregado e integra organização criminosa que estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada na localidade, o qual apresenta significativa repercussão econômica e desvalor social majorado, considerando economia eminentemente agrícola da região.

2) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

3) Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Danielly Parma Timidati, em favor de
Railson de Oliveira de Sousa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1003694-22.2021.811.0040.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/04/2021, por supostamente ter praticado os crimes de furto em concurso de pessoas e associação criminosa (art. 155, § 4º, IV e art. 288, ambos do Código Penal) sendo que em audiência de custódia, realizada em 28/04/2021, esta prisão foi homologada e posteriormente convertida em preventiva.

No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente
mandamus
que esta segregação carece de fundamentos, pois não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extremada e porque
“o acusado se enquadra nos casos que a Lei autoriza tal concessão de responder ao processo em liberdade, tratando-se de primário, com endereço fixo, trabalhador, sendo pessoa que não apresenta nenhuma periculosidade”;
circunstancias esta que permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, aduz inexistir indicativo de que a liberdade do interessado irá prejudicar a instrução probatória, a aplicação da lei penal ou a ordem pública e que, além do crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça
“não pode a segregação cautelar ser mais grave que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta”.

Ademais, assevera inexistir até o momento provas suficientes para comprovar que o acusado estaria praticando o crime de furto reiteradamente na região, razão pela qual priva-lo de sua liberdade provisoriamente configura tutela antecipada, que propicia uma execução penal antecipada.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo
o status libertatis
.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 85266953) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 85772973).

O
parecer
, da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id.

83077486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada.

Pois bem, conforme consta dos autos, no dia 26/04/21, o paciente foi preso em flagrante junto com a pessoa de Luis Fernando Gonçalves dos Passos, por supostamente praticar o crime de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, § 4º, IV e art. 288, ambos do Código Penal), em razão do furto de carga de grãos de soja, avaliada em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – autos

n. 1003694-22.2021.8.11.0040.

Em 27/04/2021, a segregação do paciente e do terceiro foi homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“
In casu, entendo que a prisão preventiva dos autuados se mostra necessária dada a
gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado, vez que eles, em
concurso de agente e abusando da confiança que lhes foram depositadas, subtraíram carga de soja, desviando sua entrega para endereço diverso do que foi contratado
, carga essa de grande valor financeiro, avaliada em mais de R$ 100.000,00
(cem mil reais), com grande reprovação social local face economia eminentemente agrícola (...)

Verifica-se pelos termos de depoimento dos autuados
(Id. 54267200 e Id. 54267203) que
existem outras pessoas envolvidas no esquema criminoso
, sendo importante salientar que
nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região
, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, sendo esse caso o terceiro ocorrido em nossa região em menos de uma semana,
sempre com o mesmo modus operandi
, traduzindo-se em
aliciamento de motoristas e de pessoas envolvidas no ramo de transportes e armazéns, mediante divisão de tarefas entre os envolvidos
(aliciamento, pagamento da carga, falsificação de documentos, furto e receptação), o que vem causando prejuízos consideráveis as empresas de frete e aos agricultores da região, já que as cargas
furtadas são geralmente de alto valor econômico, não sendo demais destacar que estamos na época de escoar a produção da safra de soja 2021, o que aumenta a procura de frete nesse período e, sendo Sorriso/MT, a cidade de maior produção agrícola [1] , a tendência é que crimes desta natureza aumentem consideravelmente, havendo risco concreto da reiteração delitiva. (...)

Conforme bem salientou a autoridade policial, malgrado a carga tenha sido recuperada antes da entrega em local diverso, aplica-se ao caso a teoria da amotio ou apreehensio, vez que para configuração “basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacifica (...) De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a
solidez quanto a
materialidade do crime
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.º 2021.102511, termo de depoimento (Id.54267196 e 54267197), termo de declaração
(Id. 54267198), e os
fortes indícios de autoria
, aqui consubstanciado, inclusive pela confissão extrajudicial dos autuados
(Id. 54267200 e Id. 54267203), assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar dos autuados,
para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e para fazer e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça
.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, vez que no caso em
analise existem fortes indícios que os autuados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada

, com indicativo de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de carga de forma reiterada em nossa região,
sendo a medida imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

(...) Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agentes tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libe
rtatis.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos autuados LUIS FERNANDO GONÇALVES DOS PASSOS e RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA
,
a fim de garantir a ordem pública
, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal
. Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível,
também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois os crimes em tela (furto qualificado e associação criminosa) além de ser crimes dolosos são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal (...)”
(id. 84947487).

Na sequência, ao prestar as informações de id. 85772973, o juízo a
quo
ressaltou que houve decretação da segregação cautelar
“com lastro na ordem pública, em suma, diante da gravidade concreta da conduta e do prejuízo econômico que tais crimes imputados representam para a região, calhando pontuar que o tipo de crime em que autuado o paciente cresceu exponencialmente nestes últimos meses, dado ao alto valor das sacas de grãos de soja”
, bem como que aguarda conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

Com efeito, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a cominada autoridade coatora justificou a decretação custódia no gravame à
ordem pública
,
face gravidade concreta da conduta criminosa consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso
supostamente empregado, vez que o paciente e o outro suspeito, em concurso de agente e abusando da confiança que lhes foram depositadas, subtraíram carga de soja, desviando sua entrega para endereço diverso do que foi contratado
; e nos indicativos de envolvimento em associação criminosa que estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada na localidade
, o qual apresenta significativa repercussão econômica e
desvalor social acentuado
, considerando economia eminentemente agrícola da região.

Nesse sentido, o magistrado destaca que os crimes desta natureza tem ocorrido sempre apresentam o mesmo
modus operandi
(aliciamento, pagamento da carga, falsificação de documentos, furto e receptação), e que por estar na época de escoar a produção da safra de soja 2021, a tendência é que tais ilícitos aumentem consideravelmente, havendo
risco concreto da reiteração delitiva
, dado o aumento da procura de frete e porque Sorriso/MT é a cidade de maior produção agrícola.

Tratam-se, pois, de circunstâncias identificadoras do
periculum libertatis
, que justificam, por ora, a medida excepcional vergastada.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 618). Destaquei.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar, até porque não se descuida que os fatos sob apuração estão em fase investigativa, cuja a instrução probatória permitirá maiores esclarecimentos.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Cabe salientar ainda que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar casual efeito condenatório
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Doravante,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade
sob o argumento de a pena em perspectiva cabível aos fatos imputados ao paciente não permitiria a inflição do regime de segregação.

É que a imputação de associação criminosa (art. 288 do CP) prevê pena máxima de 03 anos de reclusão, que, somada ao furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), que é de 08 anos de reclusão, e multa, torna perfeitamente possível – sob o prisma de observância à cláusula de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP – a prisão preventiva ora questionada.

Além disso, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’
(RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 1º.6.2018).

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Railson de Oliveira de Sousa
, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021